Tribunal: TJDFT
Processo: 0003796-51.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. TESTEMUNHA POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. 1.1. Conquanto a vítima não tenha sido ouvida em juízo, a versão por ela apresentada na delegacia restou corroborada pelo depoimento judicial dos policiais. 1.2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação é medida que se impõe.
2. Prescindível a apreensão e perícia da arma para a configuração da causa de aumento, se há nos autos outros elementos de prova suficientes para comprovar o efetivo emprego do artefato.
3. A não identificação dos coautores do crime não impede o reconhecimento da causa de aumento, quando comprovada em juízo a prática do delito por mais de um agente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena corporal imposta.